Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A APÓLICE DE SEGURO EMPRESARIAL. AVARIAS EM ESTRUTURAS DO ESTABELECIMENTO NO QUAL OS AUTORES EXERCEM SUAS ATIVIDADES. LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PREVISTOS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. INÉRCIA DOS AUTORES. RECUSA DE COBERTURA. LICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.
1. Constatado que as condições gerais do seguro empresarial contratado pelos autores estabelecem a necessidade de apresentação de orçamento com o detalhamento dos danos e respectivos valores para reposição ou reparos, para efeitos de liquidação do sinistro envolvendo quebra de vidros, espelhos, mármores, letreiros e luminosos, o segurado somente poderá exigir o pagamento da indenização securitária após o cumprimento de tal exigência.
2. Em conformidade com a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, os autores deveriam instruir o processo com elementos de prova aptos a demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, mediante a juntada do comprovante da entrega dos documentos necessários para a liquidação do sinistro.
3. Não há como ser imposta à seguradora a obrigação de pagar indenização securitária sem que o segurado tenha atendido os requisitos necessários para a cobertura prevista na apólice de seguro.
4. Não estando evidenciada a conduta ilícita imputada aos réus, tem-se por incabível o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na inicial.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.